Tribunal: TJSP
Processo: 2001688-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de homicídio qualificado. Alegada inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Prova da materialidade e indícios de autoria. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Legítima defesa.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de homicídio qualificado. Alegada inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Prova da materialidade e indícios de autoria. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Legítima defesa. Análise inviável nos estritos limites do Habeas Corpus. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.